Tribunal: CARF
Processo: 15758.000449/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000449/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS (STF). LEI
COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Supremo Tribunal Federal assentou que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000449/2010-72
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 82 e ss).
Pois bem. Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e § 5°, da
Lei n° 8.212/91, posto que a autuada deixou de informar em GFIP, nas competências de 01/2006
a 12/2007, as contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Também motivaram a
autuação a falta de declaração em GFIP dos valores pagos a cooperativas de trabalho em
decorrência dos serviços prestados pelos cooperados, segurados contribuintes individuais. Relata
a Fiscalização que a autuada indevidamente declarava-se isenta na GFI ou seja, informava estar
enquadrada no código FPAS 639.
Informa a Fiscalização que a Fundação do ABC, instituída por meio de leis
municipais promulgadas pelos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul, foi inscrita no Registro Público da Comarca de Santo André. Possui diversas
unidades, dentre elas hospitais, faculdades e centro de saúde.
A entidade teve sua isenção cancelada pelo INSS por meio do Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n° 21432/002/2003, proposto pela Decisão-Notificação IFC
n° 21.432/765/2003 referente ao Processo n° 37307.003660/2003- 69.
O recurso interposto pela entidade foi julgado improcedente pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), por meio do Acórdão n° 3030, de 16 de dezembro de
2005.
Durante a ação fiscal, a autuada informou que havia perdido a isenção das
contribuições previdenciárias e que lhe havia sido exigido o pagamento de contribuições sociais.
A cobrança encontra-se em fase judicial e os embargos oferecidos encontram-se pendentes de
julgamento.
A fundação noticiou que possui Certidão do Conselho Nacional de Assistência
Social deferido pela Resolução n° 003/2009 por força da Medida Provisória n° 446, de 2008, em
razão de pedido protocolizado sob o n° 71010.002484/2004-92. A mencionada certidão tem
validade de 18/11/2004 a 17/11/2007. Para o período subsequente, o CEBAS foi concedido pela
Resolução 007/2009 em obediência à citada medida provisória.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

Outra informação prestada pela impugnante foi a descrição do contrato firmado
com a UNIMED ABC como "por valor determinado” e de grande risco ou de risco total, o que
levaria à incidência do disposto na alínea "a" do inciso I do artigo 219 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
Em suma, na autuação penaliza-se a autuada por não ter declarado em GFIP as
contribuições exigidas no AI n° 37.284.790-0 (Processo n° 15758.000450/2010-05).
No cálculo das contribuições devidas pela fundação, a fls. 10/12, foram utilizados
os mesmos levantamentos que compuseram a autuação que trata da exigência dos tributos:
- os levantamentos "FI — Remuneração " e "F2 — Remuneração Unidade
Graduação" tratam das remunerações dos segurados empregados declaradas em GFIP. Não
obstante as remunerações tenham sido declaradas, a informação do código FPAS 639, implicou
ausência de confissão dos tributos exigidos.
- os levantamentos "Cl — Cooperativas" e "C2 — Cooperativas Unidade
Graduação" versam sobre os valores pagos a cooperativas de trabalhado que lhe prestaram
serviços. São elas: COPSEG Segurança e Vigilância, CNPJ 03.038.653/0001-58, e UNIMED
ABC, CNPJ 44.183.390/6001-58.
Quanto à UNIMED, a base de cálculo considerada foi de 30% do valor bruto da
nota fiscal, consoante o disposto na alínea "a" do inciso I do artigo 219 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
- nos levantamentos "AI — Autônomos" e "A2 — Autônomos Unidade
Graduação”, constam as contribuições previdenciárias atinentes aos contribuintes individuais
cujas remunerações foram declaradas em GFIP. Mais uma vez, como a fundação declarava-se
isenta, na GFIP, os tributos não foram confessados.
A "Unidade Graduação" é a Faculdade de Medicina (CNPJ 57.571.275/0007-98),
enquadrada nos códigos CNAE 85.32-5-00 e FPAS 574-0.
Acerca das penalizações, informou a Fiscalização que a legislação vigente antes
da publicação da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, é mais benéfica à
autuada, resultando na e exigência de multa de mora cumulada com a multa isolada por falta de
declaração de contribuições em GFIP.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 19/38,
alegando, em síntese:
1. Alega que não foram recolhidos os tributos exigidos pela Fiscalização porque
possui os requisitos necessários para o gozo da imunidade.
2. Assinala que obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
em 27/08/1975, quando vigia a Lei n°3.577, de 4 de julho de 1959.
3. Segundo a mencionada lei, três condições deveriam ser observadas para que a
entidade usufruísse da isenção das contribuições em apreço: a) fosse considerada
entidade de fins filantrópicos; b) fosse reconhecida de utilidade pública; c) não
remunerasse os membros de sua diretoria.
4. Como havia sido emitido o Certificado pelo Conselho Nacional do Serviço Social
(CNSS), desde 1974, gozava da isenção.
5. Na continuação, ataca os fundamentos do ato de determinou o cancelamento de
sua isenção, pois não foi observado que o § 1° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

de julho de 1991, garantiria o benefício da isenção das contribuições sociais às
entidades que já possuíam o direito adquirido sob a égide da Lei n° 3.577, de
1959.
6. Comenta que o Decreto n° 752, de 16 de fevereiro de 1993, ao pretender
regulamentar o inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ultrapassou os
limites estabelecidos no § 1° do mencionado artigo 55.
7. Sustenta que as entidades que já gozavam da isenção têm direito a permanecerem
nesta condição e à obtenção do CEBAS, acreditando que a tese é aceita pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Transcreve o acórdão proferido no Mandado
de Segurança n° 8.867/DF, que adota a tese exposta.
8. O direito adquirido à isenção é garantido pelo inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituição Federal, não podendo ser suprimido, nos termos do § 4° do artigo 60
do Diploma Fundamental. Chega ao mesmo resultado com a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis.
9. Conclui pela impossibilidade de cancelamento unilateral da isenção que lhe foi
concedida sob a égide da Lei n° 3.577, de 1959.
10. Prossegue, argumentando que a imunidade tributária deve ser disciplinada por lei
complementar, nos ditames do inciso II do artigo 146 da Constituição Federal. Por
conseguinte, cumpridas as determinações do artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), a entidade poderá gozar da imunidade.
11. Considera equivocado a interpretação do Fisco de que a imunidade somente será
usufruída nos termos do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. O entendimento fiscal
não leva em consideração princípios constitucionais expressos e implícitos.
12. Assevera que integra o Terceiro Setor e que deve ser equiparada às instituições de
assistência social tratadas na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Magna
Carta.
13. Considera incontroverso o atendimento aos incisos I, II e III do artigo 14 do CTN,
devendo o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ser afastado por
inconstitucionalidade.
14. Na continuação, alega que o fundamento legal utilizado pela Fiscalização foi
revogado pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que já vigia quando da
lavratura da autuação impugnada.
15. Assim, no momento em que foi autuada, não estava mais em vigor o inciso III do
artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o qual serviu de fundamento para o
cancelamento da isenção.
16. Sustenta que o atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei n° 11.096, de 2005,
que versa sobre o PROUNI, é suficiente para permanecer na condição de imune.
17. Informa que aderiu ao PROUNI e que cumpre as disposições legais.
18. Por gozar das benesses disciplinadas pela Lei n° 12.101, de 2009, requer a sua
retroatividade.
19. Resume a tese defendida: tinha direito adquirido à imunidade, o qual não impede
que lei superveniente retroaja para beneficiá-la.
20. No tópico seguinte da impugnação, passa a discorrer sobre o CEBAS, certificado
que possuiu sem solução de continuidade. Em sendo portadora do mencionado
certificado, tem direito à imunidade tributária.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

21. Encerra suas argumentações, defendendo que a sua condição de imune valida a
declaração em GFIP do código FPAS 639.
22. Requer, por derradeiro, que a autuação seja julgada improcedente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 82 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. Apresentar a empresa GFIP com dado não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso IV e § 5o da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
regulamentou o disposto no § 7° do artigo 195 da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO. As entidades que tinham direito adquirido à isenção das
contribuições previdenciárias, nos ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de
1977, devem observar as disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, para continuarem a usufruir o benefício fiscal.
CANCELAMENTO DE ISENÇAO. Cancelada a isenção das contribuições
previdenciárias, a entidade, para deixar a condição de contribuinte, deve requerer nova
isenção ao Fisco, segundo a legislação então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 14 de maio de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.371, decidiram converter o julgamento em diligência, com a
finalidade de a autoridade fazendária trazer à colação o inteiro teor dos Embargos à Execução
opostos pela contribuinte nos autos da Execução Fiscal, bem como eventuais decisões já
exaradas nos autos de aludido processo judicial, para fins de verificar a concomitância entre as
discussões administrativa e judicial.
Por meio da emissão de Resolução no 2401-000.371 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/MF, foi convertido o julgamento em diligência, para que a interessada tomasse ciência da
Resolução e providenciasse a juntada aos autos, do inteiro teor dos Embargos à Execução Fiscal,
em que discute o direito à imunidade das contribuições previdenciárias, bem como, eventuais
decisões já exaradas nos autos do processo judicial, oportunizando-lhe, manifestar-se sobre a
diligência no prazo estabelecido na legislação de regência.
A interessada tomou ciência da Resolução em 09/10/2014, apresentando
manifestação em 30/10/2014, dentro do prazo estabelecido, salientando que, conforme
andamento processual, os autos dos Embargos à Execução Fiscal autuados sob no 0005907-
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

42.2007.4.03.6126, estão conclusos com o Relator, motivo pelo qual, não foi possível a extração
de cópia dos autos.
Foi providenciada a juntada aos autos, das cópias dos autos que a interessada
possui em seus arquivos, bem como, consulta à situação das dívidas inscritas, indicando que se
encontram baixados por Despacho Decisório.
A interessada apresentou manifestação em atendimento à Solicitação de
Diligência (fls. 193 a 200) com juntada de documentos (fls. 201 a 366).
Não obstante o regular processamento, em decisão monocrática, exarada pelo
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 566622/RS, publicada
no DJE no 140, em 04/07/2016, foi determinado, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil/73, a suspensão do curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando o
acionamento, pela Administração Pública, do artigo 55, da Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, por se tratar de processo sobre imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes, e por haver pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal determinando a suspensão de processos que veiculem o tema, os presentes autos foram
encaminhados para sobrestamento.
Em seguida, considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha
como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97, teve o julgamento dos referidos embargos de declaração finalizado,
os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
Por fim, os autos foram devolvidos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, destaco que não vislumbro a hipótese de concomitância entre as
discussões administrativa e judicial, eis que o presente lançamento diz respeito às competências
dos anos-calendário 2006 e 2007 e que diferem, portanto, das competências que são objeto de
discussão nos Embargos à Execução Fiscal, autuados sob no 0005907-42.2007.4.03.6126,
conforme documentação acostada aos autos.
A propósito, em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, constato que foi negado provimento ao reexame necessário, em razão da
sentença que, em sede de embargos opostos por FUNDAÇÃO DO ABC em face da execução
fiscal lhe ajuizada pela Fazenda Pública, cobrando valores ( 01 a 13 de 1993), (01 a 13 de 1994)
e (01 a 13 de 1995), julgou-os procedentes, extinguindo o feito nos termos do art. 269, IV do
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

antigo Código de Processo Civil c/c art. 173 do Código Tributário Nacional, ao fundamento de
que os valores exequendos foram atingidos pela decadência.
Assim, não foi vertida naquele processo qualquer discussão sobre o mérito,
ocorrendo o trânsito em julgado em razão do reconhecimento de que os valores cobrados pela
fiscalização teriam sido fulminados pela decadência.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e §
5°, da Lei n° 8.212/91, posto que a autuada deixou de informar em GFIP, nas competências de
01/2006 a 12/2007, as contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Também motivaram a
autuação a falta de declaração em GFIP dos valores pagos a cooperativas de trabalho em
decorrência dos serviços prestados pelos cooperados, segurados contribuintes individuais. Relata
a Fiscalização que a autuada indevidamente declarava-se isenta na GFI ou seja, informava estar
enquadrada no código FPAS 639.
Em suma, na autuação penaliza-se a autuada por não ter declarado em GFIP as
contribuições exigidas no AI n° 37.284.790-0 (Processo n° 15758.000450/2010-05).
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Nesse sentido, o DEBCAD que deu origem à presente acusação fiscal, foi julgado
por este Colegiado, na mesma sessão de julgamento:
DEBCAD
PROCESSO
EXERCÍCIO
37.284.790-0
Trata-se de autuação contra a empresa em referência a
qual tem por objeto contribuições previdenciárias
incidentes sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços. São também exigidas contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho em decorrência dos serviços
prestados pelos cooperados, segurados contribuintes
individuais. As contribuições em apreço não foram
declaradas em GFIP, posto que a autuada
indevidamente declarava-se isenta, ou seja, informava
estar enquadrada no código FPAS 639.
15758.000450/2010-05
2006, 2007
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual
foram efetuados os lançamentos das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o
resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não
da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido no processo que diz respeito à correlata
obrigação principal, para o caso dos autos, entendo que o presente lançamento tributário deve ser
declarado improcedente.
O entendimento exarado foi no sentido de que, a interpretação que motivou o
lançamento da obrigação principal correlata não encontra amparo na legislação de regência, eis
que não há proibição legal, para o gozo da referida imunidade, às entidades que recebem recurso
dos Estados e Municípios, não sendo esse o alcance preconizado pela redação original do inciso
III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que exigia a promoção de assistência social beneficente,
inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
Também não há qualquer proibição expressa no art. 14, do CTN, única Lei Complementar apta a
criar critérios materiais sobre a temática das imunidades tributárias, nos termos em que decidido
pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, tendo em vista que a motivação para o lançamento em debate foi o fato de
que a entidade não se enquadrava como de assistência social para fins de imunidade tributária do
art. 195, § 7o, da CF/88, pois a prestação de assistência à saúde por meio de hospitais que gera,
era oriunda de recursos repassados pelo Estado, e não por meio de suas expensas, requisito esse,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000449/2010-72

que não encontra amparo na legislação de regência, sobretudo no art. 14, do CTN e art. 55, da
Lei n° 8.212/91 c/c art. 195, § 7o, da Constituição Federal, cairia por terra a acusação fiscal.
Foi consignado, ainda, que não cabe ao julgador se imiscuir nos demais requisitos
insculpidos no art. 55, da Lei n° 8.212/91 para fins de gozo da imunidade tributária em questão,
sob pena de inovar os motivos ensejadores do presente lançamento tributário, bem delineados no
Acórdão n.o 3.030/2005, proferido em 16 de dezembro de 2005, que entendeu pelo cancelamento
da isenção, sob o fundamento legal de que não houve a observância do inciso III, do artigo 55, da
Lei n° 8.212/91, sendo esse o substrato legal para o lançamento em debate.
A propósito, a discussão acerca de a recorrente possuir, no período, o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CEBAS), é irrelevante para o caso dos autos, eis que, conforme visto, este não foi o
motivo para a autuação em debate, fato este, inclusive reconhecido pela decisão recorrida
relativa ao processo de obrigação principal.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser declarado
improcedente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 396
DF CARF MF
Original